Tribunal: STF
Processo: RE 87653
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS ENTRE PARTICULARES. DECISÃO QUE CONSIDEROU
VIGENTE, QUANTO A TAIS NEGOCIOS, O ART. 1 DO DECRETO N 22.626/33, E
QUE NEGOU A EQUIPARAÇÃO, AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DO PARTICULAR
QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 18 DA LEI N 4.595/64, NÃO FEZ
OFENSA AO ART. 153, PAR 1 DA CONSTITUIÇÃO. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL; IMPOSSIBILIDADE, TODAVIA, DE SEU EXAME, POR ABSOLUTA
DEFICIÊNCIA FORMAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DO
APELO.